Tribunal: TJMT
Processo: 1013781-22.2019.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NEIVA ROSA MATIELLO ZANCANARO - CPF: 631.313.669-15 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI NÃO APRESENTADO NOS AUTOS. DÉBITO CALCULADO UNILATERALMENTE. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE MANTIDA. DANO MORAL AFASTADO.

AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar de
incompetência do Juízo afastada, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados neste feito
.
Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

2.
Como é cediço, a alegação de existência de irregularidade no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, nos termos do § 1º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

3. Realizada a inspeção, se existentes indícios de fraude, cabe aos agentes da Recorrente emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade e enviar uma cópia para o consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

4. No caso concreto, a Recorrente sustenta que após a inspeção do relógio de consumo na UC da Recorrida, foi constatada irregularidade do equipamento. Contudo, não anexou aos autos cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o que evidencia a ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança sumária das faturas discutidas na lide, calculadas de forma unilateral, devem ser declaradas nulas e inexigíveis.

5.
No que se refere à indenização por dano moral, há que se frisar que, conquanto incontroversa a ilegalidade da dívida questionada, ausente a inscrição do nome do consumidor de energia elétrica no cadastro de inadimplentes ou o corte no abastecimento, não há falar em danos morais, situação que justifica a reforma da sentença neste ponto, eis que no vertente caso houve apenas a cobrança indevida.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida
NEIVA ROSA MATIELLO ZANCANARO
postula a inexigibilidade dos débitos referente a duas faturas de energia com vencimento em dezembro/2019, nos valores de R$ 2.493,30 (dois mil, quatrocentos e noventa e três e trinta centavos) e R$ 1.839,60 (um mil, oitocentos e

trinta e nove reais e sessenta centavos), correspondentes à recuperação de consumo, após a Recorrente constatar irregularidade no relógio de consumo na UC da Autora.

A Autora/Recorrida afirma que não foi intimada ou notificada da inspeção, de modo que os débitos foram apurados unilateralmente, sem observâncias aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa, o que deu azo ao ajuizamento da demanda.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, de modo que foi declarada a inexigibilidade dos débitos discutidos na lide, bem como a Recorrente foi condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs o vertente Recurso e suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, e almeja o desprovimento do Recurso em todos os seus termos e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020